Tribunal: CARF
Processo: 17227.729607/2023-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.729607/2023-18
ACÓRDÃO
1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2019
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 101, INCISO I, DO
NOVO REGIMENTO INTERNO DO CARF (RICARF). APROVADO PELA
PORTARIA MF No 1.634/2023.
Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir decisão plenária transitada em
julgado, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em ADIs ou ADCs,
nos termos do artigo 101, inciso I, do RICARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do artigo 101, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF).
aprovado pela portaria MF no 1.634/2023.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Fl. 4986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ08) que decidiu cancelar
integralmente os Autos de Infração para exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
outras multas administrativas (multa de ofício isolada do artigo 9o da Lei no 10.426/2002, com a
redação dada pelo artigo 16 da Lei no 11.488/2007) e juros de mora isolados, decorrente de falta
de retenções e pagamentos ao longo de todo o ano-calendário de 2019, no valor total de R$
222.922.253,17.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
Fl. 4987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
3
[...] RELATÓRIO
O processo versa acerca de auto de infração lavrado em 13 de dezembro de 2023, que trata de
imputação de multa de ofício qualificada e juros de mora isolados decorrente de falta de retenção e
pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) ao longo de meses integrantes do ano-
calendário de 2019, totalizando um crédito tributário de R$ 222.922.253,17 (duzentos e vinte e dois
milhões, novecentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos):

A constituição dos lançamentos de ofício decorreu de evidências assentadas no encerramento de
ação fiscal que constatou a ocorrência de fatos geradores passíveis de incidência na fonte do
imposto de renda sobre rendimentos de natureza salarial em nome de intervenientes contratados
pela companhia fiscalizada (atores, jornalistas, diretores, etc.), que desenvolviam atividades
profissionais com vínculo empregatício de forma subordinada, pessoal, habitual (não eventual) e
onerosa.
A fiscalização assentou que os valores do tributo não foram retidos e quitados pela fonte pagadora,
pois, indevidamente submetidos ao tratamento tributário próprio de serviços prestados por pessoas
jurídicas, consoante descrição dos fatos e enquadramentos legais impressos no corpo da autuação
fiscal cumulada com o teor do Relatório Fiscal e seus demonstrativos anexos (fls. 10/139 e 150/369),
todos eles indissociáveis entre si, que motivaram a tipificação das infrações tributárias:
1) MULTA ISOLADA
INFRAÇÃO: Multa por falta de retenção na fonte do imposto de renda.
Multa devida em decorrência de falta de retenção do imposto de renda, conforme detalhado
no relatório fiscal anexo.
Fatos geradores ocorridos entre: 31/01/2019 a 31/12/2019
Enquadramentos legais: art. 9o da Lei no 10.426/2002, com a redação dada pelo art. 16 da Lei
no 11.488/2007.
2) MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: Falta de recolhimentos de juros de mora.
Juros exigidos isoladamente, conforme pormenorizado no relatório fiscal anexo.
Fatos geradores ocorridos entre: 31/01/2019 a 31/12/2019
Enquadramentos legais: arts. 907 e 997 do Regulamento de Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (RIR/2018).
Da Acusação Fiscal
Por ocasião da lavratura do relatório de encerramento do procedimento de fiscalização noticiou-se
que os trabalhos fiscais foram desenvolvidos a partir das orientações contidas no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 07.1.08.00-2022-00432-2.
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
4
O relatório indica que a abertura da nova ação fiscal prosseguiu na linha investigativa de eventos
constatados em fiscalizações antecedentes de natureza previdenciária1 que concluíram pela
identificação de serviços prestados por vários segurados empregados da companhia fiscalizada e que
foram, equivocada e recorrentemente, tratados sob a forma de terceirização de serviços por pessoas
jurídicas:
I - Fiscalização - TDPF no 07.1.85.00-2014-00208-0: referente ao período de apuração de
04/2010 a 12/2010, encerrada em abril de 2015 e formalizada nos autos do Processo no
16682.721028/2015-87;
II - Fiscalização - TDPF no 07.1.85.00-2018-00029-5: atinente ao período de apuração de
01/2014 a 12/2014, finalizada em janeiro de 2019 e instrumentada nos autos do Processo no
16682.721233/2018-95;
III - Fiscalização - TDPF no 07.1.85.00-2019-00053-1: concernente ao período de apuração de
01/2016 a 12/2016, terminada em janeiro de 2021 e instrumentada nos autos do Processo no
16682.720763/2020-31.
De acordo com a posição assentada pela autoridade lançadora, as anotações registradas ao término
daquelas ações fiscais evidenciaram que a companhia fiscalizada manteve contínuas práticas
irregulares no que concerne à forma de vinculação de serviços profissionais das atividades fins da
pessoa jurídica, ou seja, a contratação de intervenientes sob a forma “camuflada” de pessoa jurídica,
configurando a reincidência de um “modus operandi” intencional e agravante da conduta que
permite a qualificação da sanção imputada ao sujeito passivo.
A fiscalização em exame efetuou a lavratura do Termo de Início do Procedimento Fiscal datado de
16/12/2022 (fls. 370/372), cientificado por meio eletrônico em 20/12/2022 (fl. 373), através da qual
se requereu a apresentação de acervo documental e digital para fins de instauração da análise
preliminar da apuração de contribuições de natureza previdenciária e da tributação na fonte do
imposto de renda incidentes sobre remuneração de segurados empregados contratados para
execução de serviços na companhia fiscalizada.
Na sequência, efetuou-se a expedição de sucessivos termos de intimação para fins de requisição de
esclarecimentos pontuais e obtenção de acervo probante suplementar (eletrônico e documental2)
que objetivou o aprofundamento da etapa investigatória levada a efeito perante a companhia
fiscalizada. As informações solicitadas e as respostas correspondentes versaram sobre as operações
de prestação de serviço celebradas com terceiros e a descrição do fluxo contábil das transações
escrituradas em seus livros comerciais e fiscais.
Diante deste panorama, passa-se a desenvolver uma breve exposição dos fatos certificados no
encerramento do procedimento investigatório determinante para formalização da autuação fiscal
instruída no presente processo.
Segundo as ponderações inaugurais da autoridade lançadora aponta-se que o exame de
instrumentos contratuais, de notas fiscais de serviço e da escrituração contábil da pessoa jurídica
referentes ao exercício social fiscalizado, bem assim os respectivos esclarecimentos prestados pela
própria companhia no curso da ação fiscal configurou a concomitância de pressupostos da relação
de emprego quanto aos intervenientes descritos na planilha intitulada Relação de “intervenientes”
com Vínculo Empregatício Constatado (Arquivo não Pesquisável – Fl. 369), que lista os
“intervenientes” classificados para a condição de segurados empregados baseado nas circunstâncias
a serem abordadas linhas abaixo (Parte III e IV do Relatório Fiscal) e sua correlação com as pessoas
jurídicas contratadas das quais são sócios.
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
5
Baseado nestas constatações, a autoridade lançadora preparou a planilha intitulada Relação de
Valores Pagos ou Creditados aos Intervenientes (Arquivo não Pesquisável – Fl. 368), que discriminou
todos os lançamentos contábeis atinentes aos rendimentos destinados aos respectivos
“intervenientes”, contudo, contabilizados em nome das pessoas jurídicas que celebraram os
contratos de prestação de serviço com a companhia fiscalizada.
Neste contexto, enfatiza que se configurou a prática conhecida como pejotização como instrumento
que prestou a restringir a incidência de contribuições previdenciárias sobre os rendimentos pagos,
devidos ou creditados aos “intervenientes” supracitados, inclusive não efetuando a retenção do
Imposto de Renda na Fonte decorrente dessas remunerações de natureza salarial.
A configuração do vínculo empregatício em relação a tais “intervenientes”, reconheceu-se a
companhia fiscalizada como verdadeiro sujeito passivo da contribuição previdenciária e da destinada
a outras Entidades e Fundos sobre a remuneração de cada segurado obrigatório da Previdência
Social na categoria empregado vinculado à pessoa jurídica interposta, que implicou na formalização
do Processo no 17227.729606/2023-73.
A autoridade lançadora identificou verbas de natureza salarial e direito patrimonial associados às
contratações das pessoas jurídicas (contratos com aparência de negócio realizado entre duas
pessoas jurídicas) e, baseado nisto, acentuou que as remunerações de trabalho não eventual
prestado pelos “intervenientes” perante a companhia fiscalizada foram pagos dentro de uma
perspectiva de concretude dos requisitos que comprova a existência de vínculo empregatício:
demonstraram certificaram a presença dos requisitos da pessoalidade, da onerosidade e da
subordinação jurídica.
Dessa forma, reconhecida a sua condição fonte pagadora responsável pela retenção e pelo
recolhimento do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado
dos “intervenientes”, consoante previsto nos artigos 775 e 782 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), instituído pelo Decreto no 9.580 de 22 de novembro de 2018, vigente no período
fiscalizado, e no Ato Declaratório Executivo CORAT no 9, de 16 de janeiro de 2002.
Enfatiza que o caput do artigo 36 do RIR/2018, dispõe que são tributáveis os rendimentos do
trabalho assalariado e as remunerações em contraprestação por serviços prestados no exercício de
empregos, cargos ou funções.
Certifica que os valores de serviços prestados e a título de direitos autoriais, musicais, de
licenciamento foram reunidos na planilha intitulada de Relação de ‘Intervenientes’ com Vínculo
Empregatício Constatado, tendo em vista que caracterizado que companhia fiscalizada infringiu o
art. 38, inciso VII do RIR/2018, tendo em vista que as importâncias pagas às pessoas jurídicas
prestadoras serviços em decorrência de serviços realizados por seus sócios, igualmente, não foram
objeto de informação em suas respectivas DIRF.
Diante disso, aplicou o entendimento do Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de setembro de
2002,segundo a qual observada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração
de ajuste anual das pessoas físicas beneficiárias dos rendimentos, compete exigir da fonte pagadora
a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual de
pessoas físicas, submetido ao enquadramento previsto no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de
2002.
Esclareceu-se que a planilha intitulada Relação de Valores Pagos ou Creditados aos ‘Intervenientes’
discriminou todos os lançamentos contábeis relativos a rendimentos destinados aos
“interveniente(s)” reconhecidos pela fiscalização como segurados empregados da companhia
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
6
fiscalizada. Acentua que os rendimentos foram totalizados por mês e por “interveniente”, tendo o
resultado sido informado na planilha denominada Demonstrativo de Rendimentos e Retenções por
CPF e Mês.
Na sequência, passa a descrição pormenorizadas das fontes de informação, a classificação dos tipos
de serviços prestados e procedimentos os adotados para consolidação das bases imponíveis de
apuração das rubricas objeto das autuações fiscais da multa e juros isolados.
Reforça que a fiscalização caracterizou que a existência da prestação de serviços não eventuais, com
pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica, por meio de contratos com aparência de negócio
realizado entre duas pessoas jurídicas. Constatou que a companhia fiscalizada não efetuou a inclusão
dos valores no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas –
e-Social do ano de 2019, tendo vista que não classificou os eventos na forma de remuneração de
segurados empregados a seu serviço (verbas de natureza salarial e direitos patrimoniais), eximindo-
se do recolhimento das contribuições (Previdenciária Patronal, GILRAT e destinadas aos Terceiros)
incidentes sobre suas remunerações. Nesta mesma linha, deixou de reter o IRRF sobre os
rendimentos destinados a remuneração de natureza salarial às pessoas físicas, muito menos sobre
os pagamentos de direitos patrimoniais desses empregados e do cumprimento de seus deveres
instrumentais (DIRF).
Por conta disso, configurou-se que a utilização imprópria do mecanismo de “pejotização”,
objetivando impedir o conhecimento pela autoridade tributária de fatos geradores ocorridos em
2019, fato que contribuiu para a qualificação da multa (150%) com base no disposto no artigo 44, §
1o, inciso VII e §1o-A da Lei no 9.430/1996, combinado com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, ante a reincidência da mesma infração em períodos antecedentes, resultando na
formalização do processo de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP – Processo no
17227.729898/2023-44.
Encerrada essa fase introdutória prossegue no desenvolvimento dos fundamentos utilizados para
desconstituição das relações contratuais firmadas entre as pessoas jurídicas prestadoras de serviço e
a Globo e a tipificação da relação de emprego associada aos serviços prestados passando,
inicialmente, para uma evolução do histórico de ações fiscais de mesmo objeto concluídas e
vinculadas a períodos base antecedentes para fins de demonstração de reincidência da prática de
contratações de profissionais (“intervenientes”) sob a forma “camuflada” de empresas de
titularidade das pessoas que exerceram as atividades intelectuais na companhia fiscalizada.
Subsequentemente, esclarece os conceitos dos pressupostos estruturantes para configuração de
uma relação de emprego, quais sejam a habitualidade (não eventualidade), subordinação,
pessoalidade e onerosidade e as situações fáticas a eles vinculados (seguro saúde e planos de saúde
para dependentes e agregados dos profissionais).
Dentro do enfoque da função social do contrato interpreta que as circunstâncias materiais
identificadas na fiscalização que o permissivo legal disciplinado no art. 129 da Lei no 11.196/2005
não se adequa ao caso concreto na medida em que certificado elementos qualificadores da relação
de emprego e do vínculo empregatício das pessoas físicas que efetivamente realizaram o serviço
intelectual personalíssimo.
Enfatiza ainda que a desconsideração das relações contratuais não demanda a desconstituição
pessoa jurídica que apresentou nos respectivos contratos como prestadores de serviço, tendo em
vista que a perda dos efeitos decorre da aplicação do princípio da primazia da realidade e
observância dos arts. 142 e 149, VII do Código Tributária Nacional e do art. 229 do Decreto no 3.048,
de 1999.
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
7
Outrossim, a orientação expressa no artigo 9o da CLT define que os atos praticados com o objetivo
de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na legislação trabalhista serão
nulos de pleno direito, portanto respaldando a decretação da perda dos efeitos dos instrumentos
particulares formalizados entre pessoas jurídicas.
Ulteriormente, reserva parte significativa para construção de posição que propugna o uso do
indevido da pejotização pelos profissionais que realizaram serviços em nome de suas respectivas
pessoas jurídicas e os sinais de ocorrência de simulação no uso de instrumentos particulares para
estabelecimento de um falso vínculo jurídico na prestação de serviços e encobertamento da relação
de emprego instrumentado pelos contratos celebrados com a Globo.
Sob esse aspecto, exemplifica com a descrição de uma série de condutas e práticas cotidianas
reiteradas desenvolvidas pelos profissionais que não permitem o afastamento dos pressupostos da
existência da relação de emprego e a incidência das normas trabalhistas, inclusive em razão dos
atributos da forma de contabilização de despesas diferidas e a natureza salarial de outras rubricas
certificadas na análise da espécie de remunerações (luvas contratuais, de produtividade, dos
prêmios e rubricas adicionais e direitos de merchandising).
Finaliza o contexto das teses da peça acusatória com a menção da posição da jurisprudência da
Justiça do Trabalho e de precedentes da DRJ e do CARF em nome da mesma empresa que respalda
as conclusões da autoridade lançadora.
A partir deste ponto do relatório de encerramento fiscal, a autoridade descreve as características
dos contratos analisados e, em seguida, passa ao detalhamento individualizado de uma amostragem
de relações contratuais vinculadas à prestação de serviços constantes do anexo Relação de
Intervenientes com Vínculo Empregatício Constatado (item 21.3.1 a 21.3.41).
Da Impugnação
Regularmente cientificado do teor do auto de infração sobredito, do Termo de Verificação Fiscal e do
Termo de Ciência e Encerramento do Procedimento Fiscal, por via eletrônica em 26/12/2023 (fls.
3.961/3.963), o procurador constituído pelo contribuinte efetuou a remessa digital da peça
impugnatória em 23/01/2024 (fls. 3.966 e 3.968/4.032), acompanhamento de documentação
anexada às folhas 4.062/4614, por intermédio da qual submete alegações tendentes ao
cancelamento do lançamento de ofício.
Inaugura suas ponderações protestando que as conclusões feitas pela autoridade lançadora violam
frontalmente decisões proferidas no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal que possuem
eficácia erga omnes e efeitos vinculantes para toda a Administração Pública consoante de observa
pelo exame das premissas fixadas no relatório de encerramento da ação fiscal para configuração das
infrações tributárias e lavratura dos autos de infração.
Dentro desse contexto, insere que a constitucionalidade do art. 129 da Lei no 11.196/2005 no
julgamento da ADC no 66, que confere eficácia erga omnes e efeitos vinculantes para toda a
Administração Pública e para o Poder Judiciário, nos termos do art. 102, § 2°, da CF/88, e do art. 28,
parágrafo único, da Lei n° 9.868, de 10.11.1999.
Nesse sentido, reclamam a autoridade lançadora ignorou totalmente a posição da Suprema Corte na
apreciação das circunstâncias associadas caso concreto, bem assim os entendimentos pacificados na
ADPF no 324 e no RE no 958.252 decidido em sede repercussão geral (Tema 725), que consagraram a
liberdade econômica e de organização das atividades produtivas para permitir outras formas de
contratação de serviços relacionados à atividade-fim dentro do enfoque da terceirização.
Fl. 4992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
8
Protesta ainda a observância da posição consolidada nas Turmas do Corte Suprema em Reclamações
Constitucionais apreciadas em razão de desrespeito de teses fixadas nos julgamentos da ADC no 66,
do RE no 958.252 e da ADPF no 324, sobretudo em relação aos termos da Rcl no 52.723-DF ajuizada
pelo próprio impugnante para afastamento dos efeitos de decisões administrativas contrárias à
posição do Excelso Pretório e determinaram a cassação de Acórdãos vinculadas aos processos
administrativos listadas na Reclamação correspondente.
Avigora a tese com a citação de outras reclamações impetradas por outros contribuintes que
versaram sobre temas idênticos aos tratados na Rcl no 52.723-DF, indicando motivos suficientes que
embasam o cancelamento dos efeitos das presentes autuações fiscais.
Subsidiariamente, argumenta que a insuficiência de base legal para atribuição da infração tributária
descrita na autuação fiscal e a improcedência das autuações de natureza previdenciária veiculadas
como referências utilizadas para desconsideração das relações contratuais controversas e
determinação da lavratura do auto de infração.
Contesta ainda a metodologia de reajustamento da base de cálculo do IRRF e a desconsideração do
abatimento dos valores de retenção na fonte realizados em face das pessoas jurídicas contratadas
para a realização das prestações de serviço e adequada determinação das respectivas bases
imponíveis e montantes a pagar nas autuações fiscais.
Encerra a peça defensiva contestando a forma qualificada da multa isolada da ausência de
comprovação da prática de crimes contra a ordem tributária e incoerência com a medida aplicada
em autuações fiscais pregressas que trataram da mesma matéria.
Finaliza o contexto da tese defensiva questionando a inaplicabilidade da exigência de forma
duplicada da multa isolada tipificada nos termos do art. 9o da Lei n° 10.426/2002.
Diante de todo o exposto, requer o provimento integral da impugnação interposta pelo interessado
e a exoneração da multa e juros isolados circunstanciados no lançamento de ofício.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminha os autos do processo à DRJ08 para julgamento
da impugnação.
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 4621/4665, julgando
totalmente procedente a Impugnação da contribuinte, a fim de cancelar integralmente os Autos
de Infração, vez que a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no 66/DF reconheceu a
constitucionalidade do artigo 129 da Lei no 11.196/2005, sem redução de texto e com efeito erga
omnes, assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2019
CONTRATO. CLASSIFICAÇÃO. CONTRATOS PESSOAIS. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA.
Os contratos pessoais são aqueles em que a pessoa do contraente é considerada um elemento
determinante para a celebração da obrigação contratual.
A obrigação personalíssima é aquela segundo a qual o adimplemento apenas se realiza com pessoa
que disponha de atributos especiais para cumprimento da relação contratual.
TERCEIRIZAÇÃO. SERVIÇOS INTELECTUAIS PERSONALÍSSIMOS. NORMA ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO
RELATIVA DE LEGITIMIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO
SÓCIO OU TITULAR DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS PROBANTE PARA DESCARACTERIZAÇÃO DA
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
9
RELAÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO
PELA MERA ADMISSÃO DO SERVIÇO INTELECTUAL POR PESSOA JURÍDICA. RESTRIÇÕES PARA
DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. COMPULSORIEDADE DE
DEMONSTRAÇÃO SUBSTANCIAL E CONCRETA DA EXISTÊNCIA SIMULAÇÃO NA RELAÇÃO
OBRIGACIONAL CELEBRADA ENTRE AS PARTES.
A contratação de pessoa jurídica prestadora de serviço intelectual personalíssimo goza de uma
presunção relativa de legitimidade desde a vigência do art. 129 da Lei no 11.196, de 21 de novembro
de 2005.
A presunção relativa de legitimidade desta relação jurídica impede a desconsideração do negócio
jurídico para fins tributários, a priori, de toda e qualquer contratação de pessoa jurídica, ancorada
exclusivamente no fato de que os serviços intelectuais personalíssimos foram executados pelo sócio
ou titular da prestadora de serviço.
A admissibilidade de desconsideração de negócios jurídicos baseados na relação contratual desta
natureza sobre a qual o desempenho da atividade finalística realize-se por intermédio do sócio ou
titular da pessoa jurídica contratada pelo tomador de serviços não foi afastada com a introdução da
norma específica, pois não se admite o desvio de finalidade do negócio jurídico contratual.
A fiscalização da regularidade de aplicação da norma poderá ser plenamente realizada pelos órgãos
competentes, contudo, invertendo-se o ônus prova para a desconstituição da natureza jurídica da
relação contratual mediante demonstração substancial e concreta da existência de simulação ou
fraude dentro da ótica do princípio da primazia da realidade sobre a forma e constatação efetiva de
falseamento da relação obrigacional personalíssima estabelecida pelo art. 129 da Lei no
11.196/2005.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE (ADC), ADC no 66-DF. DECLARAÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE DO ART 129 DA LEI No 11.196/2005.
A Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) tem por finalidade a declaração de
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal cuja constitucionalidade é duvidosa, garantindo-
se, consequentemente, a segurança jurídica.
No julgamento da ADC no 66-DF, em sede de controle difuso de constitucionalidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, por maioria de votos, a constitucionalidade do artigo
129 da Lei no 11.196/2005.
O reconhecimento da constitucionalidade determina a configuração da legitimidade da contratação
de pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais de caráter personalíssimo interpretada
sob o vetor da mínima interferência na liberdade econômica entre as partes contraentes.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA NA DELEGACIA
DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PROVIMENTO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
PERDA DA EFICÁCIA JURÍDICA.
A Reclamação Constitucional versa sobre a ação ajuizada com a finalidade de preservar a
competência de determinado Tribunal e, ainda, garantir a autoridade de decisão proferida por
tribunal, ou de Súmula Vinculante que tenha sido editada pelo Supremo Tribunal Federal.
A decisão favorável em reclamação ajuizada pelo sujeito passivo que demandou a cassação de
decisão colegiada proferida no âmbito da Delegacia de Julgamento implica na perda de sua eficácia
jurídica.
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
10
5.
Desta forma, houve a interposição de Recurso de Ofício, nos termos do artigo 34,
inciso I, do Decreto no 70.235/1972 (PAF), e alterações introduzidas pela Lei no 9.532/1997, e
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Ademais, não foram apresentadas razões ao recurso
pela PGFN – v. cf. fl. 4707.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
Do Recurso De Ofício
6.1
Trata-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRRF, multa de ofício isolada,
prevista no artigo 9o da Lei no 10.426/2002, com a redação dada pelo artigo 16 da Lei no
11.488/2007, acrescidos de juros de mora isolados, decorrente de falta de retenções e
pagamentos ao longo de todo o ano-calendário de 2019, no valor total de R$ 222.922.253,17.
6.2
O v. acórdão recorrido julgou totalmente procedente a Impugnação, a fim cancelar
integralmente os lançamentos, arguindo, em resumo, que:
[...] O ponto central do litígio inaugurado pela peça defensiva funda-se na apresentação de
argumentos em oposição manifesta à desqualificação dos efeitos jurídicos de contratos de
prestação de serviço personalíssimo celebrados pela companhia impugnante com seus
colaboradores à luz do permissivo normativo disciplinado no art. 129 da Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005.
[...]
A natureza personalíssima do contrato implica em reconhecer restrições à livre vontade das partes,
inclusive com consequências para a continuidade do pacto firmado, mormente a inviabilidade de
cessão ou transmissão de obrigações por parte do contratante, cujos atributos teceram o vínculo
contratual, tendo em vista que este não poderá se retirar da relação contratual ou delegar a
obrigação principal a outrem sob pena de configuração de inadimplemento da obrigação ou causa de
extinção ou anulação do contrato.
Exatamente dentro deste contexto, insere-se o art. 129 da Lei no 11.196, de novembro de 2005 (Lei
no 11.196/2005), que conferiu validade e oponibilidade jurídica para fins tributários e
previdenciários às relações contratuais adstritas à prestação de serviços intelectuais de caráter
personalíssimos pactuadas entre particulares e estabeleceu as circunstâncias materiais para
preservação da eficácia da presunção de legitimidade da relação contratual:
[...]
Como se vê, o art. 129 da Lei n. 11.196/2005, instituído com expressa finalidade previdenciária e
tributária, versa sobre a terceirização da atividade intelectual personalíssima, segundo a qual a
pessoalidade constitui fator preponderante para celebração por empresa prestadora de serviços,
não impondo regra proibitiva em relação à estrutura societária autorizada para execução da
atividade, muito menos que se realize por intermédio de seus empregados ou pelos próprios
titulares ou sócios.
O dispositivo normativo, consoante reportado na peça defensiva, de fato, submeteu-se ao
controle difuso da norma perante o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória
Fl. 4995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
11
de Constitucionalidade (ADC) no 66 – DF (ADC no 66 – DF), reconhecendo a constitucionalidade do
art. 129 da Lei no 11.196/2005 sem redução de texto e com efeito erga omnes.
O julgamento da ADC no 66 – DF, que transitou em julgado em 27 de março de 2021, foi ajuizada
pela Confederação Nacional da Comunicação Social (CNCOM) para consecução de efeito mediato em
face da União Federal, visando que a Administração Fazendária se abstivesse da desqualificação de
as relações jurídicas norteadas com base no regime jurídico definido no preceito normativo,
considerando que a jurisprudência forense e administrativa apresentava-se controversa sobre o
tema nas situações em que a autoridade fiscal entende pela existência de relação de emprego,
consoante se observa do excerto do texto de relatoria da Ministra Carmem Lúcia:
2. A autora aponta controvérsia sobre a aplicação da norma pela Justiça do Trabalho, Justiça
Federal e Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Assinala que "juízes e auditores
da Receita Federal têm deixado de aplicar a norma em discussão para determinar a
incidência, a pessoas jurídicas prestadoras de serviços intelectuais enquadradas nos
pressupostos do art. 129 da Lei n° 11.196/2005, do estatuto fiscal e previdenciário das
pessoas físicas" (fl. 3).
3. Requer "que os órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública, por intermédio de
seus agentes fiscais, se abstenham de desqualificar as relações jurídicas estabelecidas com
base no regime autorizado pelo art. 129 da Lei n° 11.196/2005" (fl. 34). No mérito, pede seja
declarada a constitucionalidade do art. 129 da Lei n. 11.196/2005.
Desse modo, a controvérsia jurídica arguida acerca da aplicação do artigo de lei foi evidenciada por
meio de precedentes jurisprudenciais forenses, nos quais a aplicação do preceito legal foi afastado
diante de reconhecimento de nulidade da pejotização e sem declaração expressa de sua
inconstitucional.
A manifestação em oposição ao pleito ingressado na ADC no 66 – DF advogou a favor do
entendimento recorrente da Administração Fazendária Federal, alegando que a constitucionalidade
do art. 129 da Lei n° 11.196/2005 não implicaria garantia absoluta nem legitimação da constituição
de pessoas jurídicas para a prestação de serviços intelectuais em desatendimento à legislação
trabalhista e fiscal.
Além disso, afirmava-se que a norma endereçava orientações às autoridades fiscais no sentido de
que "apenas as sociedades legitimamente constituídas para prestação daqueles serviços não devem
ter sua personalidade jurídica desconsiderada para submetê-las ao regime previdenciário e fiscal das
pessoas naturais", tendo em vista que as regras não seriam aplicáveis aos casos de adulteração da
função social da empresa e instrumentação para prática de atos simulados ou fraudulentos com
desvio de finalidade visando a esquiva da incidência de normas trabalhistas ou frustração do
recolhimento de contribuições previdenciárias e da tributação do imposto de renda.
No voto vencedor, a Ministra Relatora assim sintetizou a contenda examinada pelo Pleno da
Suprema Corte:
Constitucionalidade da norma em exame
9. O cerne da discussão trazida ao cuidado deste Supremo Tribunal consiste em saber se
harmônica com a Constituição da República preceito legal pelo qual pessoas jurídicas
prestadoras de serviços intelectuais, incluídos aqueles de natureza científica, artística ou
cultural, sujeitam-se apenas ao regime fiscal e previdenciário próprio das pessoas jurídicas.
A controvérsia que permeia a presente ação é determinada pela incerteza gerada por
prestadores de serviços intelectuais e para os tomadores desses serviços sobre eventual
Fl. 4996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
12
desconsideração de sua relação jurídica pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário
que, a pretexto de coibir fraudes e simulação em favor da primazia da realidade, possa a eles
impor regramento previdenciário e fiscal mais gravoso que aquele destinado às pessoas
jurídicas ou, ainda, reconhecer a formação de vínculo empregatício entre a pessoa física do
prestador e a tomadora dos serviços. O receio sobre a eficácia das escolhas empresariais e a
dúvida sobre os limites dos compromissos assumidos comprometeria a segurança jurídica,
mais ainda, o equilíbrio das relações firmadas, sem o que não se tem como garantido o livre
exercício da atividade empresarial e o pleno desenvolvimento econômico.
O ajuizamento da ação visava também prevenir-se decisões proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que deixavam de aplicar a norma em discussão para
determinar a incidência do regime tributário e previdenciário das pessoas físicas às pessoas
jurídicas sob a justificativa da presença de elementos caracterizadores da relação de emprego.
Entretanto, a Ministra Relatora afastou essa análise da controvérsia judicial na medida em que não
se entendeu aptas para demonstração da existência de dissídio jurisprudencial relevante em caso de
controle difuso de constitucionalidade:
7. Há de se afastar a invocação de decisões administrativas emanadas do CARF por não serem
essas decisões aptas a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial relevante em sede
de controle difuso de constitucionalidade, requisito indispensável ao cabimento da ação
declaratória de constitucionalidade.
A Ministra Relatora consignou que Súmula Vinculante no 10 equiparou, à declaração de
inconstitucionalidade, a decisão judicial que, embora não pronuncie expressamente a invalidade da
norma, afasta a sua incidência no caso concreto, consoante se observava em precedentes da Justiça
do Trabalho e da Justiça Federal, circunstância que determinou o prosseguimento da análise da ação
declaratória.
No exame do mérito, a Ministra Relatoria destacou a incerteza gerada aos prestadores e tomadores
de serviços intelectuais pelos órgãos da Administração Pública e Poder Judiciário quem a pretexto de
coibir fraudes e simulação em favor da primazia da realidade, passa a impor regramento
previdenciário e fiscal mais gravoso que aquele destinado às pessoas jurídicas ou, ainda, reconhecer
a formação do vínculo empregatício entre a pessoa físicas do prestador e a tomadora dos serviços.
Haveria, assim, comprometimento da segurança jurídica e equilíbrio das relações firmadas, com o
consequente prejuízo do livre exercício da atividade empresarial e do desenvolvimento econômico.
A Ministra Cármen Lúcia entendeu que o dispositivo legal em avaliação harmoniza-se com as
diretrizes constitucionais, especialmente considerando que a livre iniciativa é um dos fundamentos
norteadores da Carta Magna.
Além disso, destacou que os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa são complementares e
indissociáveis, sendo que a Suprema Corte mostra-se atento ao dinamismo das transformações
econômicas e sociais.
O voto da relatora coloca em destaque as decisões proferidas pelo STF no RE 958.252 – MG (Tema
725) e na ADPF no 724, que reconheceu a licitude da terceirização da atividade meio ou fim,
reafirmando a necessidade de assegurar ampla liberdade às empresas para definir suas escolhas
organizacionais e os modelos de negócios com vistas a assegurar a competitividade e a
subsistência.
O voto da Ministra Relatora Cármen Lúcia foi acompanhado pelos demais Ministros, à exceção dos
Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber e declaração de suspeição do Ministro Roberto Barroso.
Fl. 4997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
13
Ao final, por maioria de votos, deliberou-se pelo provimento integral ao pleito da CNCOM nos
termos do voto da Relatora, a Ministra Cármen Lúcia, que reconheceu a constitucionalidade do
art. 129, deixando claro que a opção permitida pelo dispositivo encontra-se sujeita a verificação de
legalidade e regularidade pela Administração ou pelo Poder Judiciário, quando acionado, por
inexistirem no ordenamento garantias e direitos absolutos, de maneira que a "maquiagem de
contrato", pode ser objeto de questionamento, respeitando-se o princípio da mínima interferência
na liberdade econômica:
13. Sob essa mesma perspectiva de densificação da liberdade de organização da atividade
econômica empresarial, dotando-a da flexibilidade e da adequação atualmente exigidas, e da
necessária compatibilização com os valores sociais do trabalho, há de se concluir que a norma
objeto desta ação não apresenta vício de inconstitucionalidade. Compatibiliza-se a norma com
a normatividade constitucional que abriga a liberdade de iniciativa como fundamento da
República.
14. Tanto não induz, entretanto, a que a opção pela contratação de pessoa jurídica para a
prestação de serviços intelectuais descrita no art. 129 da Lei no 11.196/2005 não se sujeite à
avaliação de legalidade e regularidade pela Administração ou pelo Poder Judiciário quando
acionado, por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou direitos absolutos.
(...)
15. Eventual conduta de maquiagem de contrato - como ocorre em qualquer caso - não possa
ser objeto de questionamento judicial. Entretanto, a regra jurídica válida do modelo de
estabelecimento de vínculo jurídico estabelecido entre prestador e tomador de serviços deve
pautar-se pela mínima interferência na liberdade econômica constitucionalmente assegurada
e revestir-se de grau de certeza para assegurar o equilíbrio nas relações econômicas e
empresariais.
16. Pelo exposto, declarando a constitucionalidade do art. 129 da Lei n 11.196/2005, voto no
sentido julgar procedente o pedido.
Pelo teor do voto vencedor da Ministra Relatora, portanto, não se afastou a possibilidade da
avaliação de legalidade e regularidade dos contratos celebrados entre particulares (coibindo-se
simulações ou fraudes contratuais) pela Administração ou pelo Poder Judiciário, muito embora tal
avaliação deva ser norteada pela mínima interferência na liberdade econômica.
Acompanhando o entendimento firmado pela Relatora, e com ela concordando, o Ministro Dias
Toffoli proferiu Voto-Vista, no qual traçou o histórico do dispositivo legal em questão. Nessa ocasião,
consignou as razões constantes da exposição de motivos da Medida Provisória n° 255, de 1o de julho
de 2005, posteriormente convertida na Lei no 11.196/2005:
[...]
Não obstante as posições divergentes, notadamente a Ministra Relatora, a despeito do
entendimento favorável pelo reconhecimento da constitucionalidade do art. 129 da Lei no
11.195/2006, igualmente se acautelou com a salvaguarda da competência das autoridades
administrativas ou judiciais para a interpretação dos negócios jurídicos (atualmente, à luz da redação
atual do art. 113 do Código Civil6) e instauração de providências diante da configuração de
circunstâncias materiais de situações de prática de fraude ou simulação na relação obrigacional
celebradas entre as partes ou simulação (maquiagem de contrato).
Assim sendo, a priori, assume-se a presunção de autenticidade e regularidade do modelo de
contratação de serviços personalíssimos por intermédio de pessoas jurídicas, transferindo assim à
Fl. 4998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
14
fiscalização o ônus da demonstração substancial e consistente do desvirtuamento da relação
obrigacional de forma alheia à pretensão da norma específica para fins de desconsideração de
seus efeitos tributários e previdenciários.
As considerações feitas pela Relatora acerca da possibilidade de avaliação da licitude dos contratos
na via administrativa e judicial, compõem a ratio decidendi de que o dispositivo, de antemão,
encontra sustentação na Constituição Federal na medida que não confere aos contraentes uma
cláusula geral que autorize a prática de atos de simulados ou fraudulentos, constituindo-se em
relevante vetor interpretativo que pavimentou o entendimento da corrente vencedora.
Particularmente sob o enfoque fiscal, a decisão encerra a controvérsia induzindo que as relações
contratuais norteadas na forma preconizada pelo art. 129 são lícitas e não podem ser
desconsideradas aprioristicamente, pois, eventual tarefa dedicada desnaturação do negócio
jurídico transfere o ônus probante à autoridade tributária competente para demonstração de
maneira insofismável e robusta da ocorrência de fraude ou simulação, tendo em vista o
reconhecimento da constitucionalidade da terceirização de atividades-meio e fim e da
admissibilidade da contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços intelectuais
personalíssimos.
A posição sedimentada pelo Excelso Pretório, portanto, ratifica que a avaliação da legitimidade da
relação obrigacional não está adstrita à autoridade judicial e às hipóteses do art. 50 do Código Civil,
que trata da desconsideração da personalidade jurídica para fins de se atingir o patrimônio pessoal
da pessoa física na hipótese de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão
patrimonial. Muito embora o art. 129 da Lei no 11.196/2005 faça menção exclusiva ao art. 50 do
Código Civil, evidentemente a norma não tinha nenhuma pretensão de afastar a aplicação dos
artigos 142 e 149, VII do Código Tributário Nacional (Lei Complementar), cujos permissivos
normativos são autoaplicáveis e suficientes para instauração de procedimentos administrativos
necessários à desconsideração jurídica de atos e fatos de natureza simulatória ou fraudulenta.
Noutra via, impende registrar também que as razões de veto do parágrafo único do art. 129 da Lei n°
11.196/2005, revelam que a interpretação adotada está em linha com a mens legis. Vejamos:
Parágrafo único do art. 129
Art. 129
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando configurada relação de
emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de sentença
judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista.
Razões do veto
O parágrafo único do dispositivo em comento ressalva da regra estabelecida no caput a
hipótese de ficar configurada relação de emprego entre o prestador de serviço e a pessoa
jurídica contratante, em virtude de sentença judicial definitiva decorrente de reclamação
trabalhista. Entretanto, as legislações tributária e previdenciária, para incidirem sobre o fato
gerador cominado em lei, independem da existência de relação trabalhista entre o tomador
do serviço e o prestador do serviço. Ademais, a condicionante da ocorrência do fato gerador à
existência de sentença judicial trabalhista definitiva não atende ao princípio da razoabilidade.
[...]
Sintetizando as principais ideias alinhadas nos parágrafos precedentes, observa-se o seguinte:
Fl. 4999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
15
i. O reconhecimento da constitucionalidade do art. 129 da Lei n° 11.196/05 no julgamento da
ADC no 66 – DF estabeleceu a presunção de legitimidade deste tipo de relação contratual
dada a compatibilização com princípios constitucionais e adequação com a vertente
interpretativa atinente ao desenvolvimento das relações de trabalho com prestígio à
autonomia privada e a livre iniciativa
ii. A declaração de constitucionalidade do dispositivo implica na validação da licitude do
negócio jurídico celebrado pelo tomador e o prestador de serviço para fins de execução de
serviços intelectuais personalíssimos contratado com pessoa jurídica;
iii. A interpretação e aplicação da norma deverá ser regida pelo princípio da mínima
interferência na liberdade econômica;
iv. Não se pode, aprioristicamente, efetuar a desconsideração de contratos celebrados com
pessoas jurídicas simplesmente por envolverem a prestação de serviços intelectuais
personalíssimos pelo próprio titular da empresa prestadora;
v. O artigo 129 da Lei no 11.196/2005 estabeleceu um um marco inicial de incentivos fiscais
para as pessoas prestadoras de serviços intelectuais de caráter personalíssimo
independentemente se a designação para adimplemento das obrigações seja de encargo dos
sócios ou dos empregados da sociedade prestadora de serviços.
vi. Compete à fiscalização o ônus probante robusto e consistente de eventual ocorrência de
simulação ou fraude;
vii. A verificação da simulação ou fraude não implica a desconsideração da segregação feita
entre a remuneração pela prestação de serviços personalíssimos e aquela decorrente dos
direitos patrimoniais de autor, imagem, nome, marca ou voz cedidos à pessoa jurídica.
Os contratos acostados aos autos e analisados pela autoridade fiscal de fato trazem variados
elementos dos quais se extrai haver por parte do impugnante contratante o poder de coordenação
das atividades contratadas, mas tal coordenação encontra-se, ao menos contratualmente, dentro
dos limites normais esperados de qualquer contratação que precisa ser integrada e coordenada
para viabilizar o desempenho das atividades operacionais do contratante, bem assim dentro da
esfera de aplicação do art. 129 da Lei no 11.196/2005.
Destarte, concluiu-se que a análise meramente pautada em cláusulas contratuais e outros
elementos formais reportados no encerramento da fiscalização não permite a desconsideração da
relação jurídico-contratual celebrada entre os contraentes, adequados aos termos da orientação
normativa disciplinada no art. 129 da Lei no 11.196/2005, circunstância que esvazia a força
probante das inferências que nortearam a atribuição das infrações tributárias à fonte pagadora
(companhia fiscalizada) e a constituição dos lançamentos de ofícios fundamentados em práticas
simulatórias que visaram ao acobertamento da relação de emprego entre os “intervenientes” e o
tomador de serviços (companhia fiscalizada) e a consequente falta de retenção e pagamento de
IRPF incidente sobre os rendimentos detalhados no Relatório Fiscal e seus demonstrativos anexos
(fls. 10/139 e 150/369).
Finalmente, saliente-se que a validação do entendimento da apreciação do mérito detalhado nos
parágrafos anteriores encontra aderência em decisões proferidas em Reclamações Constitucionais
ingressadas no Supremo Tribunal Federal que guardam relação com a controvérsia em discussão.
Nesse sentido, esclareça-se que a Reclamação Constitucional trata-se de uma ação com o fim de
preservar a competência de determinado tribunal e, ainda, garantir a autoridade de decisão
proferida por tribunal, ou de Súmula Vinculante que tenha sido editada pelo Supremo Tribunal
Fl. 5000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
16
Federal (STF) que encontra previsão no disposto art. 102, inciso I, alínea l combinado com o art. 988,
incisos II e III do Código de Processo Civil, promulgado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.
Primeiramente, o impugnante ajuizou a Reclamação no 52.723 – DF perante o STF, que foi
apreciada e julgada monocraticamente pelo Ministro Cristiano Zanin, em 5 de outubro de 2023
(fls. 4.102/4.134), aquiescendo com a cassação de decisões colegiadas da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil, instruída nos autos do Processo no 16682.720763/2020-31
(Contribuição Previdenciária – Fatos geradores do ano-calendário de 2016) e do Processo no
16682.720959/2020-25 (Multa Isolada (IRRF) – Fatos geradores do AC 2015), consoante se observa
do excerto abaixo reproduzido:
[...]
A decisão transitou em julgado em 16 de abril de 2024, após a negativa de provimento de Agravo e
rejeição de Embargos de Declaração apreciados em sessão da Primeira Turma em 19 de dezembro
de 2023 e 18 de março de 2024, respectivamente.
No tocante a isso, necessário tecer algumas observações em relação aos acórdãos cassados pela
aludida reclamação e que implicaram na perda da eficácia dos respectivos lançamentos de ofício:
1) Processo no 16682.720763/2020-31 (Contribuição Previdenciária – FG do ano-calendário
de 2016) corresponde a um dos processos que serviu de referência para a instauração da
fiscalização atinente ao período de apuração do ano-calendário de 2019.
2) Processo no 16682.720959/2020-25 (Multa Isolada (IRRF) – FG do ano-calendário de 2015)
trata-se de infração tributária configurada em período-base antecedente, contudo, de
natureza idêntica à tipificação veiculada nos autos de infração do presente processo.
Outrossim, o impugnante também ajuizou a Reclamação no 65.484 – DF, que foi examinada e
julgada monocraticamente pelo Ministro Alexandre de Moraes, em 21 de fevereiro de 2024 (fls.
12.660/12.674 do Processo no 16539.720015/2019-78), determinando a cassação de decisão
colegiada da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, instruída nos autos do Processo
no 16539.720015/2019-78 (Contribuição Previdenciária – Fatos geradores do ano-calendário de
2015), segundo se conclui do recorte a seguir:
[...]
A decisão transitou em julgado em 7 de agosto de 2024, após a negativa de provimento de Agravo
e rejeição de Embargos de Declaração apreciados em sessão da Primeira Turma em 27 de maio de
2024 e na mesma data do trânsito em julgado, respectivamente.
Por seu turno, registre-se um comentário acerca do acórdão cassado pela aludida reclamação e que
implicou na perda da eficácia dos respectivos lançamentos de ofício:
Processo no 16539.720015/2019-78 (Contribuição Previdenciária – FG do ano-calendário de
2015) adstrito à citação de decisões de DRJ e do CARF no fechamento do relato de fiscalização
(Tópico 19 - Das Decisões Administrativa / Judiciais – Fl. 43).
Diante de todo o contexto, imperativo acolher a pretensão formulada pelo interessado e a
exoneração das autuações fiscais, tornando sem efeito as demais alegações de mérito reportadas na
impugnação. [...]
6.3
Com efeito, o Plenário do STF reconheceu a constitucionalidade do artigo 129 da Lei
no 11.196/2005, com efeito erga omnes, quando do julgamento da ADC no 66/DF. Cabe salientar
que a ação transitou em julgado no dia 27/03/2021.
Fl. 5001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.729607/2023-18
17
6.4
Assim sendo, o reconhecimento da constitucionalidade determina que é legítima a
contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais de caráter personalíssimo.
6.5
De outro lado, o artigo 101, inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, determina que:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira instância que
adote como razão de decidir:
I - decisão plenária transitada em julgado, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações
diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, nos termos do
§2o do art. 102 da Constituição Federal;
II - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição
Federal; ou
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do art. 25 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica quando, com relação às decisões ou
súmulas mencionadas nos incisos I a III:
I - houver outra matéria a ser apreciada; ou
II – o recurso voluntário contiver argumentação com os motivos de fato ou de direito pelos quais o
enunciado das súmulas ou as decisões não se aplicariam ao caso concreto.
6.6
Mencionada norma dispõe que não é possível o conhecimento de recurso
interposto em face de decisão de primeira instância, que adote como razão de decidir decisão
plenária transitada em julgado, proferida pelo STF, em ADIs ou ADCs, nos termos do § 2o, do artigo
102, da CF/88.
6.7
Este é exatamente o caso dos autos, na medida em que a DRJ/SP (DRJ08) proferiu o
v. acórdão recorrido de fls. 4621/4665 com fundamento na ADC no 66/DF. Portanto, voto por não
conhecer do Recurso de Ofício.
Dispositivo
7.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, NÃO CONHEÇO do
Recurso de Ofício, nos termos do artigo 101, inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF
(RICARF). aprovado pela portaria MF no 1.634/2023.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 5002
DF CARF MF
Original